Tribunal: TJMT
Processo: 1029556-13.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029556-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
). LIMITE LEGAL DE UMA ÚNICA PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS. PRORROGAÇÃO EXCESSIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu nova prorrogação do período de blindagem (
stay period
) por 90 dias no curso de recuperação judicial (autos n. 1012634-19.2023.8.11.0003), totalizando três prorrogações consecutivas.

Desde a antecipação dos efeitos do
stay period
em 24/05/2023, passaram-se mais de 1 ano e 7 meses, superando significativamente o limite legal de uma única prorrogação excepcional de 180 dias previsto na Lei 11.101/05.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade de nova prorrogação do período de blindagem, ultrapassando o limite de uma única prorrogação de 180 dias, conforme disposto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, com redação dada pela Lei 14.112/2020, e a caracterização de excepcionalidade para justificar a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 estabelece expressamente a possibilidade de prorrogação do período de blindagem apenas uma única vez e pelo mesmo período (180 dias), em caráter excepcional.

A perpetuação do
stay period
por três prorrogações consecutivas, sem comprovação de excepcionalidade concreta que justifique o afastamento do limite legal, viola os direitos dos credores, especialmente os titulares de créditos extraconcursais, conforme precedentes do TJMT.

O prolongamento excessivo do período de blindagem compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores, configurando-se medida desarrazoada e prejudicial ao agravante, que demonstrou perigo de dano ante o impacto financeiro causado pela restrição prolongada ao exercício de seus direitos creditórios.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que a prorrogação do
stay period
deve observar rigorosamente os limites impostos pela lei, sendo vedada sua extensão indiscriminada, salvo comprovação inequívoca de sua necessidade para a preservação da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O período de blindagem (stay period) previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 pode ser prorrogado uma única vez, por igual período (180 dias), em caráter excepcional.

A perpetuação do
stay period
sem justificativa excepcional clara e concreta viola os direitos dos credores e o equilíbrio necessário à recuperação judicial.

Decorrido o prazo legal máximo de prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária têm direito de buscar a recuperação de seus créditos diretamente, independentemente da competência do juízo universal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA BANCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis – MT, na Recuperação Judicial de n. 1012634-19.2023.8.11.0003, ajuizada pela agravada
I.T.B. ZAMIN e CIA LTDA.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se de Recuperação Judicial proposta pela Agravada em 22/05/2023, na qual a Recuperanda pleiteou a declaração de essencialidade de todos os bens que compõe o seu ativo, dentre eles os bens do Banco agravante, oriundos de alienação fiduciária.

Alega que em 24/05/2023 o Juízo
a

quo
deferiu o pedido cautelar antecedente antecipando os feitos da blindagem.

Aduz que 12/06/2023 foi deferido o processamento da recuperação judicial, com a confirmação da liminar para suspensão das ações em face da Recuperanda.

Argumenta que após o período de blindagem, a Agravada requereu a primeira prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, pedido o qual foi deferido em 24/11/2023.

Encerrado o referido período, após novo pedido da Recuperanda, houve o deferimento da segunda prorrogação do
stay period,
por mais 90 (noventa) dias, em junho/2024.

Explana que novamente houve o transcurso do prazo e, mesmo assim, o Juízo de primeiro grau deferiu novamente uma terceira prorrogação da blindagem por mais 90 (noventa) dias na data de 26/09/2024, em desacordo com a legislação pertinente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo em relação à decisão agravada, ante a ausência de previsão legal para concessão de nova prorrogação do período de blindagem no presente caso.

No mérito, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada, afastando a prorrogação
stay period
.

A Agravada se manifestou pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo, haja vista que não colaborou para o atraso processual na origem, tendo seguido todas as determinações emanadas pelo Juízo Universal (id. 246652663).

O pedido liminar foi deferido (id. 247983651).

A Agravada opôs Embargas de Declaração em id. 248710162, os quais foram rejeitados (id. 253068174).

A Recuperanda interpôs Agravo Interno em id. 258974658.

Contrarrazões ao Agravo Interno em id. 260989673.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 256791670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de reforma da decisão recorrida que deferiu nova prorrogação ao período de blindagem por mais 90 (noventa) dias.

Verifica-se que na recuperação judicial de origem (autos n. 1012634-19.2023.8.11.0003) foram deferidas três prorrogações do período de blindagem, vejamos:

a) Em 12/06/2023 o Juízo a quo deferiu o stay period por 180 (cento e oitenta) dias a partir do deferimento da cautelar que antecipou os efeitos da blindagem (24/05/2023), conforme id. 120132354 (processo de primeiro grau);

b) Em 24/11/2023 houve o deferimento da prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias (id. 135156864 – aludido feito);

c) Em 19/06/2024 deferiu-se nova prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 159328415 – autos de origem);

d) Por fim, no dia 26/09/2024 houve o deferimento de mais uma prorrogação do referido período, por mais 90 (noventa) dias (id. 170349024 – autos de origem).

Ou seja, no decorrer da Recuperação Judicial foram deferidas três prorrogações da blindagem, sendo que a decisão agravada se refere à última prorrogação, ocorrida em 26/09/2024.

Feitas tais considerações, convém pontuar que anteriormente esta Câmara julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 1018201-06.2024.8.11.0000, interposto pelo credor Banco Volkswagen S.A., no qual se discutia a 2ª prorrogação do
stay period
no presente caso, tendo em vista que já havia transcorrido o prazo estabelecido na decisão agravada.

Em que pese novamente o Juízo de primeiro grau tenha concedido a prorrogação do período de blindagem (id. 246504188), a decisão recorrida mostra-se em desacordo com o disposto no artigo 6°, §4° da Lei 11.101/05 que dispõe acerca da possibilidade de prorrogação do período de blindagem apenas uma única vez, por igual período (180 dias),
de caráter excepcional.

Ainda que existam entendimentos de que é possível flexibilizar a disposição supracitada, não vislumbro, ao menos por ora, que o presente caso se trate de uma excepcionalidade apta a fundamentar a nova prorrogação, sob pena de violação aos direitos dos respectivos credores.

Destaca-se que não está se tratando aqui apenas de uma ou outra prorrogação, mas sim do 3ª prolongamento da blindagem, sendo que, desde o deferimento da antecipação dos efeitos do
stay period
(22/05/2023) e as sucessivas prorrogações, já se passaram mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, o que não se mostra razoável.

Na verdade, se considerar que a última prorrogação foi deferida em 26/09/2024, até mesmo tal prazo já estaria escoado, em tese findando-se em 26/12/2024.

Diante desse contexto, é inconteste a probabilidade do direito da Agravante e o perigo de dano em caso de não concessão da medida pleiteada,
pois a prolongação indiscriminada do período de blindagem poderá lhe causar prejuízos consideráveis enquanto credora extraconcursal da Recuperanda
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (CRAM DOWN) QUE PRORROGA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR EXTRACONCURSAL PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PARA O QUESTIONAMENTO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANO – LEGITIMIDADE PARA ATACAR A AVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – MÉRITO: PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A inclusão dos créditos decorrentes de Contrato com garantia de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, tratando-se de créditos extraconcursais. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, segundo o crivo do juízo universal, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º e 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020.
Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.
(N.U 1014224-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANTEVE BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA – INSURGÊNCIA DO CREDOR – DECORRIDO PRAZO DO
STAY

PERIOD
E
PRORROGAÇÃO
– RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO.
Vencido o prazo de blindagem e a
prorrogação
, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária. O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano de recuperação judicial. No caso, o processamento da Recuperação Judicial foi deferido há mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias e a Recuperanda sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo
período
em uma situação considerada cômoda, em detrimento do direito do credor.
(N.U 1019529-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes. (N.U 1011149-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 15/02/2024).

Inclusive, segundo entendimentos já emanados pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, a prorrogação da blindagem após o prazo máximo legal só teria uma exceção, que é a critério e deliberação dos credores por meio da assembleia geral, segundo o estabelecido no artigo 56, §5º da Lei 11.101/05, o que não é o presente caso.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (...). 2. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. (...).
2.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.
2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido
.(...). 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023). (Destaquei).

Por fim, acrescenta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que se os bens de propriedade de terceiros forem essenciais às atividades da Recuperanda, nada obsta que o Juízo Universal avalie a pertinência de manter a essencialidade destes,
desde que fique devidamente demonstrado caso a caso.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO EM CARÁTER EXCEPCIONAL –
ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
( REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017). (TJ-MT 10087104320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023). (Destaquei).

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, afastando-se a nova prorrogação do
stay period
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 258974658.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025